Tribunal: TJMT
Processo: 1005613-40.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do agravo de instrumento 1005613-40.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A
RECORRIDO: ELOI BRUNETTA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ITAU UNIBANCO S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 40966459):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EMPRESÁRIO RURAL - NECESSIDADE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL POR MAIS DE DOIS ANOS - ART. 48, DA LEI 11.101/20005 - CARÁTER CONSTITUTIVO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO.
Conforme tem decidido o STJ, inclusive em processo do corrente ano, para o processamento de pedido de recuperação judicial de empresário rural, a prévia inscrição na Junta Comercial por dois anos é indispensável, dada sua natureza constitutiva da condição de empresário.
(N.U 1005613-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)
Opostos Embargos de Declaração, decidiu-se, conforme Id. 52551963 in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES CAPAZES DE INFLUENCIAR E MODIFICAR O DESFECHO DECISÓRIO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA – TRATAMENTO ESPECIAL CONFERIDO PELO CÓDIGO CIVIL – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE EMPRESA REGULAR INDEPENDENTE DE REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL – POSSIBILIDADE DE PROVAR O PERÍODO DE ATIVIDADE REGULAR EXIGIDO PELO ART. 48 DA LEI No 11.101/2005 POR OUTROS MEIOS DE PROVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO RECUPERACIONAL – EFEITO MODIFICATIVO DECORRENTE DO SANEAMENTO DO VÍCIO DETECTADO – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no pronunciamento judicial, e, em caráter excepcional, mas decorrente do saneamento da imperfeição detectada na decisão, o julgamento dos embargos de declaração podem ter efeitos modificativos a fim de compatibilizar a fundamentação com as novas considerações aportadas no raciocínio decisório. 2. O Código Civil estabelece um tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural (art. 970), dentre os quais está a previsão de que a atividade de empresa do empresário rural é regular independentemente de prévia inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 971), esta que é uma faculdade à categoria com fins constitutivo, para sujeitar o ruralista ao regime jurídico empresarial a partir da efetivação do ato. 3. Admite-se que o produtor rural pessoa física comprove o exercício de sua atividade de empresa regular por quaisquer meios de prova, já que a lei civil não exige a inscrição na Junta Comercia como pressuposto de regularidade da atividade empresarial, tampouco o exige a lei de regência da recuperação judicial.
(N.U 1005613-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)
Alega violação ao artigo 48 da Lei 11.101/2005, ante a necessidade de registro prévio por mais de dois anos na junta comercial para equiparar o produtor rural a empresário sujeito ao procedimento de recuperação judicial, bem como ao artigo 967, 971, 984 e 985 do Código Civil, uma vez que o registro é condição constitutiva do empresário rural, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 56933458).
Contrarrazões sob Id. 60191952.
É o relatório.
Decido.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da suposta violação aos artigos 48 da Lei n. 11.101/2005, e 971, 984 e 985 do Código Civil, o recorrente alega que é necessário registro prévio por mais de dois anos na junta comercial para equiparar o produtor rural a empresário sujeito ao procedimento de recuperação judicial, bem que o registro é condição constitutiva do empresário rural, além de divergência jurisprudencial.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 6 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV